Tribunal: STF
Processo: Inq 4957
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de requerimento da Procuradoria-Geral da República, nos autos do Inq 4.957/DF, instaurado em razão da decisão que proferi no Inq 4.874/DF, especificamente quanto à instauração de um Inquérito para apurar as condutas de Elon Musk, dono e CEO da provedora da rede social “X”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O Inq 4.957/DF foi instaurado a partir da decisão no Inq 4.874/DF, que determinou:



    “[...] 



    2) A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, por prevenção aos INQs 4923, 4933, 4781, 4874 e PET 12100, para apuração das condutas de ELON MUSK, dono e CEO (Chief Executive Officer) da provedora de rede social “X” - anteriormente “Twitter”, em relação aos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa (art. 359 do Código Penal e art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13) e incitação ao crime (art. 286 do Código Penal).”



    Agora, a Procuradoria-Geral da República requereu o que segue:



    “Ao tempo em que dá ciência da decisão do dia 7 de abril último nestes autos, e tendo em vista o teor da deliberação e de notícias divulgadas na mídia desde ontem, o Ministério Público Federal entende pertinente que os representantes legais da rede “X” no Brasil sejam ouvidos para esclarecer se o Sr. Elon Musk detém, nos termos dos estatutos da empresa, atribuição para, sponte sua, determinar a publicação de postagens na rede referida e se o fez, efetivamente, com relação a perfis vedados por determinação judicial brasileira em vigor. Ainda, que sejam ouvidos para que possam dizer se a empresa realizou algum levantamento do bloqueio de perfil até agora suspenso por determinação judicial. Se isso ocorreu, que informem quem competente para tanto no âmbito da empresa determinou o ato. Da mesma forma, se houve levantamento do bloqueio determinado por ordem judicial em vigor, que informem quais os perfis proscritos que voltaram a se tornar operantes.”



    Logo, para que a PGR melhor possa avaliar a situação objeto do Inq 4.957/DF, impõe-se o deferimento das medidas pleiteadas, haja vista que estão em conformidade com a investigação determinada para os fins da instauração de Inquérito, que objetiva apurar as condutas de Elon Musk, dono e CEO da provedora da rede social “X”.



    Assim, DEFIRO o requerido pela PGR:



    a) A oitiva dos representantes legais da rede “X” no Brasil “para esclarecer se o Sr. Elon Musk detém, nos termos dos estatutos da empresa, atribuição para, sponte sua, determinar a publicação de postagens na rede referida e se o fez, efetivamente, com relação a perfis vedados por determinação judicial brasileira em vigor”; 



    b) “Que sejam ouvidos para que possam dizer se a empresa realizou algum levantamento do bloqueio de perfil até agora suspenso por determinação judicial”; 



    c) “Se isso ocorreu, que informem quem competente para tanto no âmbito da empresa determinou o ato. Da mesma forma, se houve levantamento do bloqueio determinado por ordem judicial em vigor, que informem quais os perfis proscritos que voltaram a se tornar operantes”.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Providencie-se o necessário.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente